Tribunal: TJBA
Processo: 8166250-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166250-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL HENRIQUE DA SILVA COPQUE

Advogado(s)
:
HENRIQUE DA ANUNCIACAO VALOIS

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS, MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO POR ROUBO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL PELA SEGURADORA. VEÍCULO POSTERIORMENTE LOCALIZADO E RESTITUÍDO DIRETAMENTE AO SEGURADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E DEVOLUÇÃO DO BEM À SEGURADORA. ALIENAÇÃO DO "SALVADO" A TERCEIRO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS SOBRE O BEM. ARTIGO 786 DO CÓDIGO CIVIL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO SEGURADO CONFIGURADO. DEVER DE RESTITUIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – A controvérsia cinge-se à obrigação do segurado de restituir a indenização recebida, após ter recuperado o veículo objeto do sinistro de roubo e não o ter entregue à seguradora, alienando-o a terceiro.

II – Efetuado o pagamento da indenização integral, a seguradora sub-roga-se, por força de lei, em todos os direitos e ações do segurado, tornando-se a legítima proprietária do veículo recuperado ("salvado"), nos termos do artigo 786 do Código Civil. A retenção ou alienação do bem pelo segurado configura enriquecimento ilícito, ensejando o dever de restituir o valor indevidamente auferido, conforme o art. 884 do mesmo diploma.

III – A alegação do Apelante de que entregou o veículo a um suposto preposto da seguradora não se sustenta, porquanto desacompanhada de qualquer elemento probatório. Pelo contrário, o Auto de Entrega lavrado pela autoridade policial, documento que goza de fé pública, comprova que o bem foi restituído diretamente ao segurado, ora Apelante.

IV – Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não desonera a parte de minimamente comprovar a matéria fática alegada,
sobretudo quando sua versão dos fatos contraria prova documental robusta e revestida de fé pública.

V – A conduta do Apelante viola a boa-fé objetiva e configura manifesto enriquecimento sem causa, impondo-se a manutenção da sentença que determinou a restituição do valor pago pela seguradora.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Com finalidade preventiva e d
e modo a suprir eventual
necessidade de utilização da via integrativa com
alegado
propósito de prequestionamento
,
dou
como expressamente prequestionada toda a matéria
articulada
nos autos
, assim como afirmo a preservação de todos os dispositivos legais e constitucionais citados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8166250-97.2022.8.05.0001.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar
provimento
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça